Tribunal: TJDFT
Processo: 0002809-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DESSA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há nulidade no reconhecimento dos apelantes realizado na delegacia pela vítima se foi ela quem indicou os nomes dos réus, os quais eram de seu convívio. Além disso, a confirmação pela vítima da identidade dos acusados a partir de seus prontuários civis não configura ato de reconhecimento do artigo 226 do CPP.
2. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar os recorrentes como autores da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas narrado na denúncia.
3. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, quando coerente e segura, além de confirmada por exame pericial e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.